Tribunal: TJDFT
Processo: 0745275-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745275-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER JORGE AGRAVADO: GLAUBER JOSE TEIXEIRA NETO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eder Jorge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. O agravante apresentou documentos novos ao interpor o agravo de instrumento. A permissão do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em tese, é restrita. O princípio que proíbe a inovação recursal admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual inovação recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator